Tribunal: TJSP
Processo: 1012491-91.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer (uso indevido de marca e direto da personalidade). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Pretensão de exclusão ou desfoque da marca da autora de vídeo institucional produzido pela ré. Associação sem fins lucrativos, cujo objeto é a defesa do meio ambiente e de animais submetidos a maus tratos, em situação de confinamento. Não configurado abuso

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer (uso indevido de marca e direto da personalidade). Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Acolhimento. Pretensão de exclusão ou desfoque da marca da autora de vídeo institucional produzido pela ré. Associação sem fins lucrativos, cujo objeto é a defesa do meio ambiente e de animais submetidos a maus tratos, em situação de confinamento. Não configurado abuso de direito de imprensa ou ofensa à imagem da marca. Utilização desta para fins de reforço argumentativo. Foco da matéria é a crítica a terceira, alheia à demanda. Verossimilhança do conteúdo produzido. Ponderação entre direito marcário, direito de imagem e de expressão. Prevalência deste último. Clausula pétrea essencial para proteção e manutenção do Estado Democrático de Direito. Precedentes do E. STF. Sentença reformada. Recurso provido.